Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725235-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE MARQUES DE CARVALHO SAMPAIO AGRAVADO: DM IMPLANTUS ODONTOLOGIA EIRELI - ME, DORIANE MAGALHAES NEVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 27905590) interposto pela autora MARLENE MARQUES DE CARVALHO SAMPAIO em face das rés DM IMPLANTUS ODONTOLOGIA EIRELI – ME e DORIANE MAGALHÃES NEVES, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização (no 0716162-59.2020.8.07.0001), conheceu e rejeitou os embargos de declaração, mantendo íntegra decisão interlocutória que, com fundamento no art. 93 do CPC, condenou a parte autora pelas despesas decorrentes do adiamento da perícia. O agravo de instrumento foi interposto sob o fundamento de que se enquadraria na previsão contida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Entretanto, o processo em questão é uma ação de conhecimento que ainda não foi sentenciada, de sorte que inexiste liquidação ou cumprimento de sentença. Igualmente, a ação não é uma execução nem um processo de inventário, razão pela qual se compreende pela inaplicabilidade do dispositivo acima mencionado. Considerando que a decisão agravada consistiu em pronunciamento judicial que, ao decidir os embargos de declaração, manteve a condenação da agravante-autora ao pagamento das despesas processuais resultantes do adiamento da perícia, conclui-se, a princípio, pelo não cabimento do agravo de instrumento, posto que ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no referido art. 1.015 do CPC. Ademais, não se vislumbra, segundo o que consta nos autos até o momento, a presença de urgência que permita a aplicabilidade da tese firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do Tema 988 dos recursos especiais repetitivos. Em vista disso e com fundamento nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre o cabimento do presente agravo de instrumento. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2022 14:54:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador